Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A da decisão (ID 57684455 dos autos originários) que, nos autos da ação de indenização proposta por MARCO AURÉLIO DA SILVA (processo n.o 0738574-18.2019.8.07.0001), que deixou de apreciar as preliminares suscitadas em sede de contestação. Em suas razões recursais (ID 15130411), o agravante requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente, tendo em vista estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do presente efeito, ou seja, o risco de dano irreparável. Ademais, alega sua ilegitimidade passiva e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos da norma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Outrossim, requisita que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito. Também, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida, tendo em vista o prazo prescricional quinquenal para prescrição da reivindicação da mesma de recebimento de diferenças de correção monetária em saldo de conta do PIS/PASEP. Por fim, reivindica a não inversão do ônus da prova. Preparo (ID 15130416). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0738574-18.2019.8.07.0001, da 2a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado, em 18 de março de 2020, nos seguintes termos: (...) Diante dessas ponderações, tenho que a improcedência é medida que se impõe. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inaugural. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelo requerente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no montante equivalente a 12% (doze por cento) do valor histórico da causa, acrescido de correção monetária a contar da data de distribuição e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. Ficará suspensa a exigibilidade dos referidos encargos, conforme preceitua o art. 98, § 3o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.